Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-70.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701163-70.2022.8.07.0021 APELANTE: EVERTON FELIPE DE SOUZA, ADILSON DE JESUS MACEDO APELADO: ADILSON DE JESUS MACEDO, EVERTON FELIPE DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante Everton Felipe de Souza para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, documentos que comprovem, de fato, que não tem condições de efetuar o preparo, de módico valor, pois a mera juntada da CTPS e de print de seu extrato bancário não faz prova da alegada miserabilidade jurídica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora